Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. INTIMAÇÃO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA. ART. 53, V DO CPC. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO TRAFEGAVA PELO ACOSTAMENTO. EMBRIAGUEZ. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. TERCEIRO. INEFICÁCIA. CONTRATO. FUNÇÃO SOCIAL.
1. Tratando-se de empresa privada parceira de expedição eletrônica, tem prevalência a intimação eletrônica realizada por meio do portal eletrônico (sistema PJe), nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e dos arts. 2o e 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT.
2. O art. 53, V do CPC estabelece que a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículo deve ser proposta no foro do domicílio do autor ou do local do fato. Essa regra especial se sobrepõe a regra geral prevista no art. 48 do CPC. Precedente TJDFT.
3. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada e, por isso, é-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786).
4. O depoimento dos policiais militares na delegacia não é prova unilateral, pois foi produzida por pessoas com fé pública e imparciais, já que não possuem interesse no desfecho da demanda. Como a ocorrência policial foi juntada com a inicial e a parte pôde apresentar defesa e até recurso, não há qualquer violação ao princípio do contraditório.
5. As provas produzidas demonstraram que o primeiro réu foi o responsável pelo sinistro, pois estava embriagado e trafegava pelo acostamento no momento do acidente de trânsito.
6. A cláusula contratual que exclui da cobertura securitária o acidente decorrente do ato praticado pelo segurado em estado de embriaguez tem base nos art. 757 e 768 do CC, que dispõem que os riscos assumidos pela seguradora são predeterminados e que o seu agravamento intencional implicará a perda do direito à indenização.
7. Essa excludente, contudo, é ineficaz contra terceiros, pois a vítima/terceiro não concorreu para o agravamento do risco e a responsabilidade civil é aquiliana, devendo prevalecer a função social do contrato.
8. Contrarrazões da autora não conhecida. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso do primeiro réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido.